Tribunal: STF
Processo: Rcl 73219
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TETO REMUNERATÓRIO DE EMPREGADO DA EMBRAPA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SÚMULA VINCULANTE 37 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.590 MC/DF. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho e determinar que outra seja proferida, com obediência ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.590 MC/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve afronta ao que decidido na ADI 1.590 MC/DF.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, o ato reclamado excluiu da incidência do teto remuneratório dos servidores públicos os vencimentos de empregada pública que recebe cumulativamente os proventos de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, nos casos dos empregados da Embrapa, a soma dos proventos da aposentadoria pelo RGPS e da atividade deve obedecer ao teto constitucional.



    5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.



    _________



    Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 37.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1590 MC/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 15/8/1997; Rcl 69.053 ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/12/2024; Rcl 72.497/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/4/2025.